Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-08.2021.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1000254-08.2021.8.11.0011
RECORRENTE: BRENO VINICIUS RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Breno Vinicius Rodrigues, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 112228461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA POR APENAS UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DAS VÍTIMAS ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO UM DOS AUTORES DO ILÍCITO, INCLUSIVE, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. DOS PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS RÉUS – 2.1. VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DE DUAS DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – MINÚCIAS FÁTICAS QUE EXTRAPOLAM O ABSTRATAMENTE PREVISTO – PRECEDENTES DO STJ – 2.2. ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, H DO CP – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE ORDEM OBJETIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – 2.3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO NÚMERO DE DELITOS EM CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA QUE COMPROVADAMENTE ATINGIU DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS – NÃO ATESTADA A VIOLAÇÃO DA PROPRIEDADE DE TERCEIROS – PENA FINAL REAJUSTADA – 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM DESPROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – PENAS DEFINITIVAS SUPERIORES A OITO ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA A, E §3o DO CP – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE PROVISÓRIO EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – 5. REQUERIDA A EXCLUSÃO DO VALOR ESTABELECIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA MEDIANTE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 14-A DA TCCR/TJMT – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Cediça a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas na clandestinidade, a hipótese dos autos revela ser mister a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pelos ofendidos é segura, coerente e se harmoniza às outras provas judicializadas, notadamente as declarações de um dos policiais militares que registraram a ocorrência, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.
2.1. É idônea a carga negativa imposta à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de acordo com as peculiaridades do caso, concretamente indicadas e justificadas nos autos, aliadas à pluralidade de causas de aumento de pena no crime de roubo, sendo escorreita a exasperação das penas basilares acima do mínimo legal. Precedentes do STJ.
2.2. Permanece incólume a incidência da agravante de natureza objetiva prevista no art. 61, inc. II, h do CP, quando emerge do acervo probatório, notadamente pela prova oral, a gestação de uma das vítimas.
2.3. Inexistindo elementos probatórios consistentes o suficiente para aferir a efetiva violação patrimonial suportada pela filha menor do casal, tampouco comprovada a diversidade dos patrimônios atingidos além daquele individualizado do casal ofendido, prevalece, portanto, apenas a compreensão descrita na denúncia e sustentada em alegações finais pelo i. membro do Parquet de que duas pessoas suportaram prejuízo patrimonial com a conduta dos réus.
3. Deve ser reajustado de ofício o total da pena de multa, outrora estabelecido em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.
4. Mesmo que alteradas as penas impostas aos apelantes, os quanta totais persistem superiores a oito anos de reclusão, ensejando a manutenção da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea a, do CP. Ademais, conquanto tangenciada a revogação da custódia preventiva dos apelantes, remanescendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão cautelar a bem da ordem pública e tratando-se de agentes condenados ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foram mantidos custodiados durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguardem em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
5. Existindo pedido expresso da acusação, é mister a fixação de valor mínimo indenizatório pelos prejuízos suportados pelos ofendidos em decorrência da infração penal, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP.
6. Apelos conhecidos e parcialmente providos, com atuação de ofício.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 226, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação. (Id. 120841968)
Recurso tempestivo (Id. 120988498).
Contrarrazões (Id. 124061068).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“De início, cumpre destacar que a tentativa da i. Defesa em desprestigiar as declarações dos ofendidos não prospera, uma vez que, o fato de a vítima Mayra ter narrado que, em determinado momento, um dos algozes – o mais baixo e de pele branca [referindo-se ao réu LUCAS] teria coberto o rosto com uma camisa, per si não consiste em aspecto capaz de afastar a responsabilidade penal do acusado BRENO.
As narrativas apresentadas em juízo (ID 96249515) pelos ofendidos Douglas Procópio da Silva e Mayra Cristina de Souza Melo, além de serem uníssonas entre si e harmônicas àquelas trazidas na fase extrajudicial (ID 96248989 - Pág. 11/13 e 24/25), descrevem as minúcias do caso e o desenrolar da ação criminosa, em identidade com o quanto narrado da exordial acusatória; e também asseveram os motivos do reconhecimento de ambos os réus, ratificando o ato com veemência, notadamente por terem conseguido visualizar os rostos descobertos de ambos os réus por alongado lapso temporal, já que permaneceram por mais de 09 (nove) horas em contato direto, inclusive, recebendo ameaças por parte dos autores do ilícito.
Outrossim, as características físicas declinadas pelas vítimas em juízo convergem nos seguintes pontos, ao ratificarem a identificação dos réus:
“QUE um dos bandidos era branco, magro e com cicatriz de espinhas no rosto, que a declarante reconheceu nesta data (08/10/2020) como sendo LUCAS DIAS NEVES; QUE o outro era magro, moreno, com uma tatuagem na panturrilha esquerda com formato meio arredondado e uma lesão na canela que ele disse ser proveniente de um tiro que levou da polícia e que foi reconhecido nesta data (08/10/2020) como sendo BRENO VINICIUS [...].” sic ID 96248989 - Pág. 24.
Não fosse suficiente o fato das narrativas das vítimas serem coesas e cuja palavra é reconhecidamente dotada de especial relevância em ilícitos desta natureza, máxime ante a inexistência de indício quanto à eventual parcialidade a atribuir, especialmente ao apelante BRENO a autoria do delito; o acervo probatório também é composto pelas declarações prestadas pelo policial militar Calindo Francisco de Paula, declinando o contexto do registro da ocorrência pelas vítimas, asseverando a abordagem destas por dois indivíduos, muito embora não tenha participado da prisão dos apelantes.
Nesta parte, conquanto a i. defesa tangencie a impossibilidade de utilização dos mencionados reconhecimentos realizados pelas vítimas, arrimada na inobservância das formalidades insculpidas no art. 226 do CPP, cumpre destacar que, recordando os recentes julgados emanados pela c. Sexta Turma do e. STJ, a hipótese sub judice apresenta distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial ex vi STJ – HC 598886/SC, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e do HC n. 631706/RJ, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/02/2021.
Isso porque, o mencionado elemento de convicção não fora ponderado isoladamente a fim de subsidiar o édito condenatório vergastado, mas sim em consonância com outros elementos de prova, aliado ainda às circunstâncias fáticas e às declarações prestadas em juízo referidas alhures [incluindo indicativos das compleições físicas e particularidades pontuais – tatuagens e cicatrizes], à míngua de qualquer indicativo real de tendência à indicação injustificada dos réus pelas vítimas como responsáveis pelo ilícito.
Autoriza-se a conclusão pela incidência do entendimento já uniformizado por este e. Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.o 29 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova” – destaquei.
Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se apresenta fulcrada em ilações, principalmente quando o suposto álibi apresentado pelo réu BRENO sequer foi explorado pela i. defesa, deixando de trazer aos autos qualquer elemento de prova, seja documental ou testemunhal, que confirmasse o quanto alegado, em evidente inobservância do disposto no art. 156 do CPP.
De outro norte, a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelos reconhecimentos realizados pelas vítimas na etapa extrajudicial e confirmados em juízo, apontando o acusado BRENO VINICIUS como um dos protagonistas do ilícito patrimonial apurado, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.
Nesse contexto fático-probatório, outra conclusão não pode ser encontrada senão aquela proferida pelo d. juízo a quo, em harmonia com a jurisprudência pátria:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU". PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7. Assim, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020). [...]. 9. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) – destaquei.
Dessarte, fragilizada a negativa do apelante BRENO, é certo que diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, não há como acolher o pleito absolutório.”
Nesse contexto, o recorrente defende a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, uma vez que não teria sido observado o disposto no artigo 226, II, do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça